Tribunal: TJSP
Processo: 2125561-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r para apresentação de cálculos – Não caracterização de complexidade de cálculos ou qualquer outro motivo justificante – Indeferimento cabível - Homologação dos cálculos periciais – Observância dos limites estabelecidos – Reconhecimento - Valores apurados em desacordo com o decidido – Ausência de comprovação – Parecer fundamentado, concludente e suficiência para a formação do convencimento - Valoração da prova que cabe ao seu destinatário, o Juiz (artigo 371 do Código de Processo Civil) - Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2125561-68.2021.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Bancários

Relator(a):

Henrique Rodriguero Clavisio

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação revisional de contrato bancário – Liquidação de sentença – Pedido de concessão de prazo suplementar para apresentação de cálculos – Não caracterização de complexidade de cálculos ou qualquer outro motivo justificante – Indeferimento cabível - Homologação dos cálculos periciais – Observância dos limites estabelecidos – Reconhecimento - Valores apurados em

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação revisional de contrato bancário – Liquidação de sentença – Pedido de concessão de prazo suplementar para apresentação de cálculos – Não caracterização de complexidade de cálculos ou qualquer outro motivo justificante – Indeferimento cabível - Homologação dos cálculos periciais – Observância dos limites estabelecidos – Reconhecimento - Valores apurados em desacordo com o decidido – Ausência de comprovação – Parecer fundamentado, concludente e suficiência para a formação do convencimento - Valoração da prova que cabe ao seu destinatário, o Juiz (artigo 371 do Código de Processo Civil) - Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.